Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NAO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. À luz da teoria da asserção, é parte legitima para figurar no polo passivo aquele contra quem o autor exerce uma pretensão ou aponta como o responsável para alcancar o bem jurídico pretendido mas resistido. .
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação específica, não há violação à dialeticidade.
3. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo.
4. O candidato demonstrou que foi considerado negro em avaliação da comissão de heteroidentificação dos concursos públicos da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – Amazul – e da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro – para os cargos de Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – Engenheiro Mecânico – e Engenheiro Júnior - Mecânica. Ainda, que o Boletim de Ocorrência, em 19.7.2018, na 22a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, registrou o candidato como sendo da cor parda. Logo, são questionáveis os critérios de avaliação objetivos da banca, porquanto não se mostra razoável que uma mesma pessoa seja considerada negra por duas bancas examinadoras e branca por outra.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.